Tribunal: TJBA
Processo: 8055946-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055946-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA PAMPLONA

Advogado(s)
:
GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA, ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES

AGRAVADO: MAURICIO PINHO BRANDAO

Advogado(s)
:
KAMILLA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCA CAROLINE SANTOS OLIVEIRA, JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL (REAIS). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR (AGRAVADO) FUNDADA EM MERO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE FÁTICA PRÉVIA (ART. 561, CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A POSSE ANTERIOR E O DOMÍNIO DA RÉ (AGRAVANTE). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO DO AUTOR POR VENDA
A NON DOMINO
. DISPUTA POSSESSÓRIA CINGIDA AO DOMÍNIO. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DA PROPRIEDADE (SÚMULA 487/STF). REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO CUMPRIDOS PELO AGRAVADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar de reintegração de posse do Lote 15, Quadra Q, Loteamento Jardim Pamplona, Comarca de Barreiras/BA, em favor do Autor/Agravado, Maurício Pinho Brandão, sob o fundamento de que ele teria comprovado a posse e o esbulho. A Agravante, Célia Pamplona, pugna pela reforma da decisão, sustentando a ausência de prova da posse anterior do Agravado e a nulidade absoluta do título por ele apresentado (
venda a non domino
), alegando deter a posse legítima e o domínio do bem por sucessão hereditária.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse (Art. 561 do CPC), devendo ser analisada: a comprovação, em cognição sumária, da posse fática anterior do Agravado; a suficiência do título de aquisição do Agravado, contestado como nulo por
venda a non domino
, para fins possessórios; e a eventual aplicação da exceção de domínio (Súmula 487/STF), dado o caráter da disputa instaurada pelas partes.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da liminar em ações possessórias exige a prova da posse fática anterior do autor, não bastando o mero título de domínio. O conjunto probatório demonstrou a ausência de atos concretos de exercício possessório por parte do Agravado, enquanto a Agravante exibiu indícios fáticos e jurídicos robustos de sua posse (pagamento de tributos e declarações fiscais).

4. No cenário de insuficiência da prova possessória por parte do Autor/Agravado e de defesa da posse pela Ré/Agravante com base em seu legítimo domínio (oriundo de sucessão hereditária), e considerando que a posse foi pleiteada por ambas as partes com base em títulos dominiais, o caso comporta a aplicação da exceção de domínio prevista na Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal.

5. Os documentos apresentados indicam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de nulidade do título do Agravado, por ter sido firmado com terceiro que não detinha a propriedade ou os poderes para alienar o bem (
venda a non domino
), o que o torna inábil para comprovar a posse jurídica contra o legítimo proprietário/possuidor sucessório.

6. A manutenção da liminar sem prova cabal da posse anterior, em detrimento da Agravante, que demonstrou o domínio evidente, configura risco de dano inverso e de irreversibilidade da medida, ferindo o princípio da prudência processual (Art. 300, § 3º, CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
""1. A concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse baseada apenas em título de aquisição, dissociada da comprovação dos atos de exteriorização da posse fática prévia pelo Autor, contraria o disposto no Art. 561 do CPC. 2. Evidenciada que a disputa possessória é estritamente fundada na discussão de títulos e havendo demonstração, em cognição sumária, da superioridade do domínio da Ré/Agravante (legítima proprietária por sucessão) em face da nulidade do título do Autor/Agravado (adquirente a non domino), aplica-se a exceção prevista na Súmula 487/STF, devendo o direito possessório recair em favor de quem ostenta o domínio evidente."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8055946-29.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CELIA PAMPLONA
, e, como agravado,
MAURICIO PINHO BRANDAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)